Tribunal: TJSP
Processo: 2133072-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. Declinação de foro, de ofício. Inadmissibilidade. Inteligência da súmula no 33, do C. Superior Tribunal de Justiça. Cláusula de eleição de foro válida, ainda que o contrato seja de adesão. Questão que poderá ser objeto de apreciação apenas na hipótese de o agravado questionar o tema, sob pena de prorrogação da competência do juízo. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. Declinação de foro, de ofício. Inadmissibilidade. Inteligência da súmula no 33, do C. Superior Tribunal de Justiça. Cláusula de eleição de foro válida, ainda que o contrato seja de adesão. Questão que poderá ser objeto de apreciação apenas na hipótese de o agravado questionar o tema, sob pena de prorrogação da competência do juízo. Decisão reformada. Agravo provido.